Tribunal: TCU
Processo: 013.199/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, imputando-lhes débito e aplicando-lhes multa, em razão da inexecução parcial de convênio firmado com a Funasa para a execução de sistema de esgotamento sanitário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos por Clidenor Simões Plácido Filho e Carlos Jansen Mota Sousa, ex-prefeitos de Sítio Novo/MA, contra o Acórdão 8609/2018-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, imputou-lhes débito e aplicou-lhes multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento aos presentes recursos de reconsideração, mantendo-se inalterado o Acórdão 8609/2018-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes.